Tribunal: TJES
Processo: 5006125-04.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006125-04.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HARMAN DO BRASIL INDUSTRIA ELETRONICA E PARTICIPACOES LTDA
RECORRIDO: THAIRONE AGUIAR RODRIGUES
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5006125-04.2023.8.08.0030

Recorrente: HARMAN DO BRASIL INDÚSTRIA ELETRÔNICA E PARTICIPAÇÕES LTDA.

Recorrido: THAIRONE AGUIAR RODRIGUES

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER, AO ARGUMENTO DE QUE ADQUIRIU CAIXA DE SOM DE FABRICAÇÃO DA REQUERIDA, PRODUTO ESTE QUE APRESENTOU DEFEITO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA, COM ENCAMINHAMENTO PARA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA, QUE DEIXOU PASSAR O PRAZO DE TRINTA DIAS PARA REPARO, SEM QUE FOSSE OFERTADO NOVO PRODUTO.
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA APRESENTA PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR, IMPUGNANDO, AINDA, A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. NO MAIS, DIZ QUE O PRODUTO FOI REPARADO, CONTUDO, A PARTE AUTORA SE NEGOU A RECEBER O PRODUTO, APÓS O REPARO, NÃO HAVENDO O QUE SE FALAR NO DEVER DE INDENIZAR, REQUERENDO, DESTA FORMA, A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, RATIFICO a liminar do ID n 26797427. No mais, CONDENO, a requerida, a pagar, para a parte autora, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da CGJES) desde a presente data. O produto defeituoso poderá ser retirado, pela requerida, em sua assistência técnica.”
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
RENOVA PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EVENTUALMENTE, REQUER SEJA JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE A DEMANDA, OU AINDA, AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS, BEM COMO QUE SEJA A RECORRENTE CONDENADA EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, SOB O ARGUMENTO DE APRESENTAÇÃO DE FATOS INFUNDADOS EM SEU RECURSO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
(6.1).
NO QUE TANGE À PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, TENHO QUE NÃO DEVE PROSPERAR, POSTO QUE, O AUTOR BUSCA NA VIA JUDICIAL O RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO E NOVO PRODUTO QUE ALEGA LHE SER DEVIDO. LOGO, RESTA CONFIGURADA A LEGITIMIDADE DA REQUERENTE E SUA PERTINÊNCIA NA RELAÇÃO PROCESSUAL, DEVENDO SER AFERIDA EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ASSERÇÃO.
ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, CONSIGNADO NO ART. 5º, XXXV, DA CF/88.
REJEITADA PRELIMINAR
.
(6.2).
DE OUTRO MODO, SUSTENTA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA DIRIMIR ESTE CONFLITO, UMA VEZ SE TRATAR DE DEMANDA DE NATUREZA COMPLEXA, NO ENTANTO, REJEITO TAL ALEGAÇÃO, POIS ENTENDO QUE OS DOCUMENTOS APRESENTADOS PERMITEM UMA AVALIAÇÃO CLARA POR PARTE DO MAGISTRADO SEM A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA.
(7). DO MÉRITO.
DEFEITO DE PRODUTO APRESENTADO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. O ENTENDIMENTO DO C. STJ É NO SENTIDO DE QUE, CASO O VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO NÃO SEJA SANADO NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, PREVISTO DO ART. 18 DO CDC, O CONSUMIDOR PODERÁ, INDEPENDENTEMENTE DE JUSTIFICATIVA, OPTAR À SUA ESCOLHA: “I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço.” DESSARTE, O TRANSCURSO DO PRAZO DE MAIS DE 30 DIAS SEM SOLUÇÃO POR PARTE DO FORNECEDOR ENSEJA AO CONSUMIDOR AS POSSIBILIDADES ACIMA SUPRAMENCIONADAS. INSTA DESTACAR QUE O TRINTÍDIO LEGAL É COMPUTADO DE FORMA CORRIDA SEM QUALQUER TIPO DE ADENDO OU LIMITAÇÃO. A DEMORA NA DEVOLUÇÃO DO PRODUTO SE ENQUADRA NA SEARA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO, DE MODO QUE O RECORRIDO NÃO PODE SER PENALIZADO COM UM AUMENTO NO PRAZO LEGAL POR FATO QUE NÃO DEU CAUSA.
IN CASU
, O CONSUMIDOR ESCOLHEU, CONFORME LHE GARANTE O ART. 18, §1º DO CDC, A SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO, CONTUDO A EMPRESA REQUERIDA NEGOU-LHE A TROCA, SOB ALEGAÇÃO DE QUE O REPARO É UM DIREITO DO FORNECEDOR. O DANO MORAL ADVÉM DA POSTURA ABUSIVA E DESRESPEITOSA DA EMPRESA RECORRENTE QUE NEGOU UM DIREITO DO CONSUMIDOR. NÃO HÁ DÚVIDAS QUE ESTÁ PRESENTE A INSEGURANÇA CAUSADA PELOS VÍCIOS APRESENTADOS NO PRODUTO, UMA VEZ QUE TAL SITUAÇÃO FRUSTRA A EXPECTATIVA LEGÍTIMA DE GOZAR DO BEM EM PERFEITAS CONDIÇÕES, MORMENTE POR SE TRATAR DE APARELHO NOVO, CUJA EXPECTATIVA É QUE NÃO APRESENTE QUALQUER DEFEITO. ASSIM, SOBEJA-SE PATENTE A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OFERTADO, VEZ QUE O PROBLEMA DO RECORRIDO NÃO FOI RESOLVIDO DENTRO DO PRAZO LEGAL PREVISTO NO ART. 18, § 1°, DO CDC. ASSIM, QUANTO AO DANO MORAL, HAVENDO A COMPROVAÇÃO DA ILICITUDE DA CONDUTA PRATICADA PELO RECORRENTE, ELE É DEVIDO, BASTANDO A DEMONSTRAÇÃO DO FATO OFENSIVO PARA CONFIGURÁ-LO. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, EMBORA NÃO CONSTE PEDIDO EXPRESSO NESTE SENTIDO, OBSERVO QUE A CAUSA DE PEDIR RECURSAL NARRA PRETENSÃO NESTE SENTIDO E, COMO A PARTE PEDE A EXCLUSÃO, ESTA TURMA RECURSAL JÁ DECIDIU EM ADMITIR O PEDIDO DE MINORAÇÃO (QUEM PEDE O MAIS, PEDE O MENOS). NESSA TOADA, OBSERVO QUE O VALOR DE INDENIZAÇÃO MOSTRA-SE EXCESSIVO, SOBRETUDO DIANTE DO OBJETO DA LIDE, HAVENDO A IMPOSIÇÃO DE REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO, PENA DE CONFIGURAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO INJUSTIFICADO. ASSIM, SEGUINDO OS PARÂMETROS POR MIM ADOTADOS, REDUZO O VALOR DOS DANOS MORAIS PARA O IMPORTE DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). POR FIM,

REJEITO O PEDIDO CONTRARRECURSAL, CONCERNENTE À APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM FACE DA RECORRENTE, POR NÃO VISLUMBRAR SUA OCORRÊNCIA NA HIPÓTESE.
(8).

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA A IMPORTÂNCIA DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), MANTIDA OS DEMAIS TERMOS POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (9).SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, inciso V, da CRFB/88, entendo que o
quantum
indenizatório fixado está em conformidade com a situação vivenciada.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença objurgada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.